Tribunal: STF
Processo: HC 200902
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOGNOSCIBILIDADE DO HABEAS CORPUS IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (doc. 03).
    Em sede de apelação, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu em parte do recurso interposto pelo ora paciente e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, bem como deu provimento ao apelo ministerial, fixando a pena em 7 (sete) anos de reclusão de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIME 1 (ALEX SANDRO OLIVEIRA GONÇALVES) - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS E, AINDA, DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, POR SE TRATAR DE RÉU POBRE - NÃO CONHECIMENTO - ASPECTOS ATINENTES À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU SÃO AFETOS À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MULTA QUE FIGUROU EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA, CONSIDERANDO A PREVISÃO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, TENDO SIDO FIXADA EM PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO CORPORAL - VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA JÁ ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DESTAQUES À QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E AOS RELATOS JUDICIAIS VÁLIDOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FEITO, EM COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE - ACERVO DE PROVAS QUE ATESTA A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE DO RÉU - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A PROSTRAR A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 386, VII, DO CPP - QUANTO À DOSIMETRIA, PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS NA MAIOR FRAÇÃO REDUTORA (2/3) OU EM PATAMAR MAIS PRÓXIMO DESTE QUANTUM - NÃO ACOLHIMENTO - EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA, EM ACOLHIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO - CARGA PENAL REDIMENSIONADA, ASSIM COMO A PENA DE MULTA (EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DO APELO MINISTERIAL) - OBSTADA A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL (FECHADO) A UM MOLDE MAIS BRANDO, POR CONTA DA NOVA PENA CORPÓREA ESTABELECIDA (BEM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO), DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, E DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP C/C A SÚMULA 440 DO STJ (SEM QUALQUER VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 718 E 719 DO STF) - IGUALMENTE DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, PORQUANTO NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP (ASSIM COMO OCORRE EM RELAÇÃO AO ART. 77 DO CP) - ENTENDIMENTO DO STF QUE, DIANTE DA CONCLUSÃO CONDENATÓRIA DO COLEGIADO, AUTORIZA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO 
    APELAÇÃO CRIME 2 (MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ) - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - REVISÃO DA PENA QUANTO À PRIMEIRA E À TERCEIRA ETAPAS DA DOSIMETRIA - PEDIDO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A TEOR DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS - ACOLHIMENTO - APREENSÃO DE 37,5 KG DE MACONHA (EM 84 TABLETES), ESCONDIDOS NO PAINEL DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU, QUE AUTORIZA A MEDIDA - RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO, CONSIDERANDO ASPECTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS E O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, SEM OLVIDAR QUE SE TRATA DE VETORIAL PREPONDERANTE - REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - PROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS, ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, À SITUAÇÃO LABORAL DO RÉU, JUNTAMENTE COM A SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DAS DROGAS ENCONTRADAS QUE INDICAM QUE O RÉU ATUOU COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PODENDO SER TIDO, AINDA, COMO PESSOA DEDICADA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS) - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - PRECEDENTES - CARGA PENAL DEFINITIVA REDIMENSIONADA - REGIME FECHADO MANTIDO, ASSIM COMO OBSTADAS AS BENESSES DOS ARTS. 44 E 77, AMBOS DO CP - ENTENDIMENTO DO STF QUE, DIANTE DA CONCLUSÃO CONDENATÓRIA DO COLEGIADO, AUTORIZA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO” (doc. 05)
    Impetrado habeas corpus perante esta Suprema Corte, o Min. Relator Edson Fachin não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício, “para determinar ao TJPR que refaça a dosimetria da pena, afastando a motivação inidônea descrita, procedendo aos eventuais ajustes decorrentes, notadamente no que diz respeito ao regime inicial para cumprimento da pena e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz da nova pena a ser fixada” (doc. 06). 
    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, em cumprimento à determinação emanada por este Supremo Tribunal Federal, refez o cálculo da dosimetria penal, “como resultado do provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, deixando de sopesar a argumentação tida como inidônea pela Corte Suprema, sem reflexo concreto na carga penal imposta ao réu Alex Sandro Oliveira Gonçalves, restando sedimentada a reprimenda final no importe de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, como decorrência de sua condenação pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06”, em acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CRIME – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06) – PROVIMENTO TÃO SOMENTE DA INSURGÊNCIA MINISTERIAL, COM A REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL – DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO PENAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MEDIANTE ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ERRADICAÇÃO DE CENÁRIO DE BIS IN IDEM NA MENSURAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO DA ARGUMENTAÇÃO CONCEBIDA COMO INIDÔNEA PELA CORTE SUPREMA – AVALIAÇÃO DO PARÂMETRO ALUSIVO À VULTOSA QUANTIDADE DA DROGA EXCLUSIVAMENTE NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA, A FIM DE JUSTIFICAR O INCREMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PERSISTÊNCIA DA INAPLICABILIDADE DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LD, COM RESPALDO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA CONTIDA NO ACÓRDÃO, NÃO AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMUTABILIDADE DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO (FECHADO) – DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – EXEGESE SISTEMÁTICA DOS ARTS. 33, §§2º E 3º, E 44, AMBOS DO CP, COM O ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 – CENÁRIO DE SUPOSTA ILEGALIDADE SUPERADO, EM ESTRITO CUMPRIMENTO DA ORDEM EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEM REFLEXO CONCRETO NA REPRIMENDA FINAL” (doc. 04)
    Na presente impetração, a defesa aduz que a autoridade coatora não cumpriu a ordem emanada no âmbito do HC nº 193.563, negando novamente provimento ao apelo interposto pela defesa. 
    Sustenta que a substância entorpecente, dentre as previstas no rol da ANVISA, “é a que causa menor potencial lesivo, sendo uma droga neutra”, ressaltando que “a quantidade apreendida não é nociva dentro dos dias atuais”, revelando-se insuficiente para majorar a pena. 
    Alega, ainda, que houve majoração desproporcional da pena aplicada em relação à quantidade apreendida. Destaca que “houve elevação em quase da metade da pena em razão desse fundamento”. Esclarece que se busca no caso em apreço “afastar a violação do princípio da proporcionalidade, com a nova dosimetria da pena”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, requer-se: 
    1)- Concessão da medida liminar, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para afastar o artigo 42 da lei 11.343 de 2006 ou diminuir o quantum elevado, nos termos da fundamentação. 
    [...]
    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, in verbis:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    […]
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    […]
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
    A ementa do acórdão proferido na Pet 1.738-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/99, é elucidativa e precisa quanto à taxatividade da competência do Supremo Tribunal Federal:
    PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    - As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.
    Deveras, afigura-se paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger no rol de competências do Supremo Tribunal hipóteses não sujeitas à sua jurisdição.
     Infere-se, portanto, que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus ocorre quando a autoridade coatora é Tribunal Superior, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. 
    In casu, verifica-se que a autoridade coatora apontada pelo impetrante na epígrafe deste habeas corpus trata-se de Tribunal de origem. Destarte, é evidente a incompetência desta Suprema Corte para, em sede originária, conhecer da presente impetração. Nessa linha:
    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. – O recurso de agravo deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. – A ocorrência de divergência temática entre as razões em que se apoia a petição recursal, de um lado, e os fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto. Precedentes. (HC 153.341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/4/2018)
    Assim, ausente o delineamento de uma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, é incognoscível o habeas corpus. Nesse sentido orienta-se o Plenário deste Tribunal, in verbis:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A CF/88, em seu art. 102, I, i, prevê que será da competência do Supremo Tribunal Federal processar e julgar o Habeas Corpus quando a autoridade coatora for um dos tribunais superiores, ou quando o paciente for alcançado pela chamada prerrogativa de função. Não estando o caso em comento contemplado por nenhuma das duas hipóteses constitucionalmente previstas, o não conhecimento do habeas corpus é medida que se impõe. II – Não há previsão legal para impetração de habeas corpus substitutivo de recurso, o que seria bastante para impor à Corte o não conhecimento deste agravo interno por ofensa ao princípio recursal geral da taxatividade. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 125.132-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUJEITAM DIRETAMENTE À ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade indigitada coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente definido não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar originariamente habeas corpus no qual figure como autoridade coatora juiz de direito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para as providências jurídicas cabíveis. (HC 137.289-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 3/2/2017)
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, inc. V, alínea e, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente